Tribunal: TJES
Processo: 0002380-22.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002380-22.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRE GERALDY SANTOS GONCALVES CAMPOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. ÔNUS DA DEFESA DE DESCONSTITUIR AS DECLARAÇÕES DOS AGENTES PÚBLICOS. ART. 156 DO CPP. NÃO CUMPRIMENTO. AUTORIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO QUE NÃO AFASTA A MATERIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na interpretação do art. 156 do CPP, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020); ônus do qual não se desincumbiu a Defesa no caso concreto.

2. A ausência de laudo pericial definitivo de arma de fogo não é suficiente para afastar a materialidade do delito, uma vez que houve efetiva apreensão do artefato bélico, cuja constatação da eficiência e a supressão da numeração foram devidamente atestadas em auto de constatação lavrado pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão e por dois peritos "ad hoc". Precedentes.

3. Recurso provido. Sentença reformada, para condenar o acusado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES nas iras do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da imputação pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em seu recurso, assevera que existem nos autos provas suficientes à condenação, diante da apreensão da arma de fogo que se encontrava em poder do acusado, conforme declarações prestadas pelos policiais que realizaram sua prisão.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/02/2024

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da imputação pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em seu recurso, assevera que existem nos autos provas suficientes à condenação, diante da apreensão da arma de fogo que se encontrava em poder do acusado, conforme declarações prestadas pelos policiais que realizaram sua prisão.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos.

Saúdo e cumprimento o Desembargador Presidente Pedro Valls Feu Rosa; estendo meus cumprimentos aos demais desembargadores aqui presentes, ao nobre Procurador de Justiça, aos Serventuários de Justiça e demais colegas advogados.

Excelências, esta Apelação tem como objeto a manutenção da sentença. A denúncia imputou ao apelado André Geraldy Santos Gonçalves Campos a suposta prática do crime de porte de arma de fogo, o qual foi absolvido no curso da instrução processual, tendo em vista que a hipótese acusatória não restou devidamente comprovada.

Isto porque, ao contrário do que sustentou o Ministério Público, data máxima vênia, as provas colacionadas ao feito são frágeis a sustentar um decreto condenatório. A exordial acusatória descreve que teve um patrulhamento preventivo realizado pela Polícia Militar no bairro Inhanguetá por volta das 11hrs11min da noite do dia 30 de março de 2023, tendo o apelado sido avistado, trajando camisa clara e bermuda, tendo empreendido fuga ao notar a presença da Polícia Militar no local e dispensado uma arma de fogo com numeração suprimida.

Ocorre que a defesa diligenciou e juntou aos autos a cópia das filmagens de videomonitoramento do local dos fatos, na mesma data e horário que foram cedidas pelo proprietário da Mercearia Pais e Filhos, onde constam as mídias visuais de gravação do ocorrido.

Nessas mídias verificou-se que as falas do apelado estão em harmonia com o que foi gravado pelas filmagens.

Em resumo da filmagem, um veículo de cor prata estava sendo perseguido pela viatura policial quando passava em frente a essa Mercearia Pais e Filhos e ao fazer uma curva aberta à esquerda, foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, não sendo possível assistir à abordagem pessoal e veicular pois o ângulo da câmara não conseguiu alcançar o exato local.

E o que se visualiza, porém, nas filmagens são dois militares que deixam a viatura e refazem o trajeto a pé. Instantes depois retornam ao local dos fatos em que o veículo estava sendo abordado pelos seus parceiros de fardas.

O apelado, em seu interrogatório, relatou que era o condutor do veículo, estava estacionando o veículo a pedido do seu avô e negou qualquer tipo de relação com a arma apreendida.

Não foi possível verificar qualquer prova cristalina e apta a apontar o André como sendo a pessoa que correu ao notar a presença da Polícia Militar no local e ter dispensado a arma de fogo, tendo em vista que a gravação que foi juntada aos autos demonstra uma situação fática diferente.

Na audiência de instrução, o policial
Michael
, relatou que a arma apreendida foi encontrada com o réu durante uma revista pessoal em sua cintura, não se recordando se a arma tinha numeração raspada. Já o outro policial militar, não se recordou dos fatos e não trouxe detalhes sobre a ocorrência.

A denúncia relata que a arma foi dispensada e posteriormente arrecadada, entrando em contradição com a palavra do policial militar, o qual se recordou da ocorrência, que é o policial
Michael
, que teria dito que a arma apreendida foi na cintura do apelado.

A verdade é que existem inconsistências de como se deram os fatos, se a arma foi dispensada e posteriormente arrecadada, como que ela foi apreendida na cintura do apelado?

Há contradições e no processo criminal, sabemos, que vigora o princípio segundo o qual a prova para alicerçar um decreto condenatório deve ser cristalina e indiscutível, havendo dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, em atenção ao princípio do
in d
u
bio pro r
eo
, o que foi o caso em comento.

Toda a prova colhida na instrução processual não se mostrou suficiente para confirmar, além da dúvida razoável, que o acusado teria praticado o crime de porte de arma de fogo. A sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida pois foi decretada em sintonia com as provas constantes aos autos e produzidas em juízo.

Desta forma, a defesa requer que seja negado o provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se irretocável a sentença de 1º Grau.

Assim, agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra ao Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Primeiramente, parabéns a douta advogada pela sustentação oral.

Eminente Presidente, requeiro o retorno dos autos porque algumas questões fáticas trazidas precisam ser analisadas para que não haja nenhuma possibilidade de cometermos uma injustiça.

*

mmv

V OTO

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da imputação pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em seu recurso, busca a absolvição, asseverando que existem nos autos provas suficientes à condenação, diante da apreensão da arma de fogo que se encontrava em poder do acusado, conforme declarações prestadas pelos policiais que realizaram sua prisão.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação.

Eminentes pares, após brilhante sustentação oral realizada na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem, consta da denúncia que em 30/03/2023, por volta de 23:11 horas, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos agentes públicos, os quais localizaram sua cintura uma arma de fogo Sarsilmaz calibre 9mm., numeração suprimida, além de um carregador com capacidade para quinze munições e dezessete munições do mesmo calibre.

Verifico que a fundamentação precípua para a absolvição do acusado encontra amparo na desconsideração da palavra dos policiais militares, diante das declarações prestadas pelo acusado e da mídia constante às fls. 22 dos autos, juntada pela Defesa.

Na interpretação do art. 156 do CPP, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Não obstante, entendo que as declarações do acusado e o vídeo que supostamente mostram os fatos a ele imputados não são suficientes para tanto.

De fato, referido vídeo, supostamente gravado pelo sistema de videomonitoramento de uma padaria em local próximo de onde se deram os fatos, mostra um veículo prata que teria sido perseguido e abordado por uma viatura policial e uma sequência onde alguns policiais retornam pelo trajeto feito pela viatura e, posteriormente, voltam ao local da abordagem.

Contudo, como admitido pelo próprio sentenciante, não é possível visualizar, no vídeo, como se deu abordagem, nem quem foi a pessoa abordada ou mesmo as placas da viatura e do veículo prata. O horário constante da mídia, ainda que próximo ao relatado na denúncia, com ele não coincide. Não é possível confirmar sua autenticidade, ou seja, que realmente foi realizado pelo sistema de videomonitoramento de uma padaria localizada próxima do local em que abordado o acusado.

Assim sendo, o vídeo em questão nada esclarece acerca dos fatos, indo inclusive de encontro à declaração do acusado de que estaria apenas manobrando o veículo prata a pedido de seu avô, pois o que consta da mídia é a viatura perseguindo um carro na rua.

Como já mencionado neste voto, o ônus de desconstituir a idoneidade da palavra dos policiais é da Defesa, o qual, a meu ver, não foi suficientemente cumprido.

Embora um dos policiais, de nome Raphael, tenha declarado em Juízo não se recordar precisamente dos fatos, dizendo que apenas conduziu a viatura, o agente público que realizou a abordagem do acusado, Maykon, confirmou a dinâmica dos fatos relatados na denúncia e corroborou a apreensão da arma de fogo em poder do denunciado, o qual disse ser conhecido por ser morador do bairro.

Não vislumbro contradição ou divergência do contido na denúncia e a narração dos fatos feita pelo depoente Policial Maycon em sua depoimento em juízo, já que, consoante acima mencionado, confirmou que a arma foi encontrada em poder do denunciado; sendo certo que o militar Raphael alegou não se recordar da ocorrência, pois dirigia a viatura e não participou da revista pessoal, confirmando, ainda, que foi o soldado Maykon quem abordou o acusado/apelante.

Assim, não vejo motivos para afastar a idoneidade da declaração judicial do referido policial, assim como dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos agentes público, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Ainda que o sentenciante faça menção à falta do laudo pericial definitivo de arma de fogo, isso não é suficiente para afastar a materialidade do delito, uma vez que houve efetiva apreensão do artefato bélico, cuja constatação da eficiência e a supressão da numeração foram devidamente atestadas em auto de constatação lavrado pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão e por dois peritos "ad hoc", procedimento que supre o laudo definitivo.

O STJ já adotou referido entendimento, ao analisar a materialidade de crime de tráfico de drogas em contexto análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo.IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Especificamente acerca dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, cito, no mesmo sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE AUTO DE EXAME PROVISÓRIA DE EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE DE ARMA DE FOGO REALIZADO POR DOIS PERITOS COMPROMISSADOS – ADEMAIS, PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NOS MÍNIMOS LEGAIS COM POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGAL – PENAS QUE JÁ FORAM FIXADAS NO MÍNIMO, E SUBSTITUIÇÃO JÁ REALIZADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0002541-05.2016.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - J. 03.07.2020) (TJ-PR - APL: 00025410520168160105 PR 0002541-05.2016.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 16, § 1º, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - COMPROVAÇÃO - RÉU CONFESSO - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório atesta, com toda a certeza, a mercancia de atividades ilícitas. 2. Substâncias ilícitas apreendidas em posse dos acusados, aliado à quantidade, variedade e demais circunstâncias que comprovam a destinação ao comércio. 3. Comprovação da materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida pelo reds, auto de apreensão e laudo de eficiência e prestabilidade, com autoria comprovada pelos depoimentos e confissão. 4. Pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado se réus já se encontram em liberdade. (TJ-MG - APR: 13031652620188130024, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 24/10/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2023)

Forte em tais premissas, ACOLHO a pretensão Ministerial, para CONDENAR o recorrido nas iras do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena, consignando, na primeira fase, que deve ser negativamente valorada a culpabilidade do agente, porquanto cumpria pena em regime aberto quando dos fatos. As demais circunstâncias judiciais, a meu ver, não desabonam a conduta do acusado.

Assim sendo, utilizando-me da fração de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. No entanto, reconheço a reincidência do acusado,

diante da condenação definitiva por fato anterior pelo crime de roubo majorado nos autos da ação penal nº. 0003401-11.2019.8.08.0012 ((art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP - cinco vezes).

Ressalto que
"a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Assim sendo, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Estabeleço a pena de multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, em 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, arbitrando cada dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em atenção à reincidência do acusado e a sua culpabilidade, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES nas iras do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado da imputação pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

A Acusação, em seu recurso, busca a absolvição, asseverando que existem nos autos provas suficientes à condenação, diante da apreensão da arma de fogo que se encontrava em poder do acusado, conforme declarações prestadas pelos policiais que realizaram sua prisão.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento da apelação.

Eminentes pares, após brilhante sustentação oral realizada na sessão pretérita, pedi retorno dos autos para melhor apreciar a questão.

Pois bem, consta da denúncia que em 30/03/2023, por volta de 23:11 horas, policiais militares em patrulhamento avistaram o acusado que, ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, mas foi alcançado pelos agentes públicos, os quais localizaram sua cintura uma arma de fogo Sarsilmaz calibre 9mm., numeração suprimida, além de um carregador com capacidade para quinze munições e dezessete munições do mesmo calibre.

Verifico que a fundamentação precípua para a absolvição do acusado encontra amparo na desconsideração da palavra dos policiais militares, diante das declarações prestadas pelo acusado e da mídia constante às fls. 22 dos autos, juntada pela Defesa.

Na interpretação do art. 156 do CPP, o STJ orienta que
"o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Não obstante, entendo que as declarações do acusado e o vídeo que supostamente mostram os fatos a ele imputados não são suficientes para tanto.

De fato, referido vídeo, supostamente gravado pelo sistema de videomonitoramento de uma padaria em local próximo de onde se deram os fatos, mostra um veículo prata que teria sido perseguido e abordado por uma viatura policial e uma sequência onde alguns policiais retornam pelo trajeto feito pela viatura e, posteriormente, voltam ao local da abordagem.

Contudo, como admitido pelo próprio sentenciante, não é possível visualizar, no vídeo, como se deu abordagem, nem quem foi a pessoa abordada ou mesmo as placas da viatura e do veículo prata. O horário constante da mídia, ainda que próximo ao relatado na denúncia, com ele não coincide. Não é possível confirmar sua autenticidade, ou seja,
que realmente foi realizado pelo sistema de videomonitoramento de uma padaria localizada próxima do local em que abordado o acusado.

Assim sendo, o vídeo em questão nada esclarece acerca dos fatos, indo inclusive de encontro à declaração do acusado de que estaria apenas manobrando o veículo prata a pedido de seu avô, pois o que consta da mídia é a viatura perseguindo um carro na rua.

Como já mencionado neste voto, o ônus de desconstituir a idoneidade da palavra dos policiais é da Defesa, o qual, a meu ver, não foi suficientemente cumprido.

Embora um dos policiais, de nome Raphael, tenha declarado em Juízo não se recordar precisamente dos fatos, dizendo que apenas conduziu a viatura, o agente público que realizou a abordagem do acusado, Maykon, confirmou a dinâmica dos fatos relatados na denúncia e corroborou a apreensão da arma de fogo em poder do denunciado, o qual disse ser conhecido por ser morador do bairro.

Não vislumbro contradição ou divergência do contido na denúncia e a narração dos fatos feita pelo depoente Policial Maycon em sua depoimento em juízo, já que, consoante acima mencionado, confirmou que a arma foi encontrada em poder do denunciado; sendo certo que o militar Raphael alegou não se recordar da ocorrência, pois dirigia a viatura e não participou da revista pessoal, confirmando, ainda, que foi o soldado Maykon quem abordou o acusado/apelante.

Assim, não vejo motivos para afastar a idoneidade da declaração judicial do referido policial, assim como dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos agentes público, que corroboram a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e a autoria delitiva atribuída ao acusado.

Ainda que o sentenciante faça menção à falta do laudo pericial definitivo de arma de fogo, isso não é suficiente para afastar a materialidade do delito, uma vez que houve efetiva apreensão do artefato bélico, cuja constatação da eficiência e a supressão da numeração foram devidamente atestadas em auto de constatação lavrado pelo Delegado de Polícia, pelo Escrivão e por dois peritos "ad hoc", procedimento que supre o laudo definitivo.

O STJ já adotou referido entendimento, ao analisar a materialidade de crime de tráfico de drogas em contexto análogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO.POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.II - Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação "quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes" (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016).III - No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do "sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como 'maconha' (p. 20)"(fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo.IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022.)

Especificamente acerca dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, cito, no mesmo sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI 10.826/2003 – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – NÃO ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE AUTO DE EXAME PROVISÓRIA DE EFICIÊNCIA E PRESTABILIDADE DE ARMA DE FOGO REALIZADO POR DOIS PERITOS COMPROMISSADOS – ADEMAIS, PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PRECEDENTES DO STJ – PLEITO DE FIXAÇÃO DAS PENAS NOS MÍNIMOS LEGAIS COM POSTERIOR SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGAL – PENAS QUE JÁ FORAM FIXADAS NO MÍNIMO, E SUBSTITUIÇÃO JÁ REALIZADA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0002541-05.2016.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Desembargador José Carlos Dalacqua - J. 03.07.2020) (TJ-PR - APL: 00025410520168160105 PR 0002541-05.2016.8.16.0105 (Acórdão), Relator: Desembargador José Carlos Dalacqua, Data de Julgamento: 03/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/07/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PORTE DE ARMA DE FOGO - ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - MATERIALIDADE DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 16, § 1º, IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO - COMPROVAÇÃO - RÉU CONFESSO - PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE - PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto probatório atesta, com toda a certeza, a mercancia de atividades ilícitas. 2. Substâncias ilícitas apreendidas em posse dos acusados, aliado à quantidade, variedade e demais circunstâncias que comprovam a destinação ao comércio. 3. Comprovação da materialidade do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida pelo reds, auto de apreensão e laudo de eficiência e prestabilidade, com autoria comprovada pelos depoimentos e confissão. 4. Pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado se réus já se encontram em liberdade. (TJ-MG - APR: 13031652620188130024, Relator: Des.(a) Enéias Xavier Gomes, Data de Julgamento: 24/10/2023, 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2023)

Forte em tais premissas, ACOLHO a pretensão Ministerial, para CONDENAR o recorrido nas iras do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena, consignando, na primeira fase, que deve ser negativamente valorada a culpabilidade do agente, porquanto cumpria pena em regime aberto quando dos fatos. As demais circunstâncias judiciais, a meu ver, não desabonam a conduta do acusado.

Assim sendo, utilizando-me da fração de 1/6 sobre a pena mínima, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. No entanto, reconheço a reincidência do acusado,
diante da condenação definitiva por fato anterior pelo crime de roubo majorado nos autos da ação penal nº. 0003401-11.2019.8.08.0012 ((art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, na forma do art. 70, do CP - cinco vezes).

Ressalto que
"a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.292.371/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Assim sendo, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena intermediária de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Estabeleço a pena de multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, em 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, arbitrando cada dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em atenção à reincidência do acusado e a sua culpabilidade, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença objurgada e JULGAR PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, condenando
ANDRE GERALDY SANTOS GONÇALVES nas iras do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

É como voto.